Tribunal: TJDFT
Processo: 0725024-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVA POR BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. VALIDADE DAS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO INDEVIDA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, e § 4o, da Lei no 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nulo o ingresso dos policiais na residência do réu sem mandado judicial, por violação à inviolabilidade domiciliar; (ii) verificar se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006; (iv) examinar a legalidade da dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração negativa da culpabilidade e da conduta social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões de ocorrência de flagrante delito, conforme entendimento consolidado no STF (Tema 280) e STJ. No caso, a entrada foi precedida de campana policial, visualização de possível transação de drogas e imediata apreensão de substância entorpecente com usuária, configurando situação objetiva de flagrância que autoriza a medida excepcional.
4. O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, permite o flagrante em tempo contínuo, sendo legítima a entrada no imóvel diante de elementos concretos que indicam a prática do delito, especialmente quando acompanhada da apreensão de entorpecentes, balança de precisão e dinheiro.
5. A desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei no 11.343/2006 é incabível, ante a quantidade e variedade das substâncias apreendidas, os instrumentos típicos da mercancia e o contexto de flagrante, incompatíveis com o uso pessoal.
6. A valoração negativa da culpabilidade e da conduta social, na primeira fase da dosimetria, foi afastada por ausência de elementos concretos. A simples prática de dois verbos nucleares do tipo penal não agrava a reprovabilidade da conduta, quando praticados no mesmo contexto fático; e não há provas de desajuste social que justifiquem a análise desfavorável da conduta social.
7. A causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas foi corretamente aplicada no patamar máximo de 2/3, já considerada pelo Juízo sentenciante, o que torna ausente o interesse recursal nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, §§ 2o e 4o, 44 e 59; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33; Súmula 231/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 746.114/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 28.08.2023; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; STF, RE 1.342.077/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06.12.2021; TJDFT, Acórdão 1703735, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 18.05.2023.